Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EVENTUAL DIREITO POSSESSÓRIO QUE RECAI SOBRE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA (CESSÃO). ARTIGO 835, INC. XII, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 835, inc. XII, do CPC, autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, o que autoriza a constrição sobre eventual direito possessório de imóvel, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.